Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-06.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008018-06.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBINO DOS SANTOS BARROS - CPF: 612.946.793-17 (APELANTE), CESAR SALES - CPF: 667.375.591-15 (TESTEMUNHA), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (TESTEMUNHA), FRANCILEIA AMARAL PENHA - CPF: 612.515.713-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. CRIME DE AMEAÇA. DELITO FORMAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO A ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. FUTILIDADE. PRÁTICA DELITIVA NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) e dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação estaria fundada em elementos inquisitoriais e depoimentos indiretos, com incidência do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com o afastamento das vetoriais negativas da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se há prova judicializada suficiente para manter a condenação pela contravenção de vias de fato e pelo crime de ameaça, praticados em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se restou comprovada a prática do crime de resistência mediante violência contra agentes públicos no exercício de ato legal; e (iii) determinar se a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos idôneos.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevo probatório quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

2. A narrativa extrajudicial da ofendida encontra corroboração nos depoimentos judicializados dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram,
de visu
, os sinais físicos da agressão logo após os fatos.

3. Os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório constituem meio idôneo de prova e não se confundem com mero testemunho indireto quando descrevem percepções diretas do contexto fático.

4. A contravenção de vias de fato se configura com atos de agressividade física, sendo prescindível o exame de corpo de delito quando a prova oral demonstra a ocorrência das agressões.

5. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e lhe incute temor, o que se evidencia pela fuga do lar, acionamento da polícia e pedido de medidas protetivas.

6. O crime de resistência resta configurado quando o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência, ao investir contra policiais e utilizar objeto perfurocortante para frustrar a contenção.

7. A alegação de legítima defesa ou de reação instintiva à abordagem policial não prospera quando a prova oral demonstra uso moderado da força pelos agentes para conter agressão ativa e armada.

8. Divergências periféricas entre os relatos dos policiais sobre a cronologia exata da contenção não infirmam o núcleo coerente da imputação, nem afastam a certeza judicial sobre a autoria delitiva.

9. A embriaguez voluntária, no contexto de violência doméstica, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

10. A motivação fútil, consistente em reação violenta a desavença banal, autoriza o recrudescimento da pena-base.

11. A prática das agressões na presença de filho menor agrava concretamente as circunstâncias do crime e legitima a exasperação da pena-base.

12. No crime de resistência, o emprego de tesoura para desferir estocadas contra policiais evidencia intensidade do dolo e periculosidade superior à ordinária, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

13. Mantém-se a dosimetria quando a sentença fundamenta a pena-base em circunstâncias concretas extraídas dos autos, sem bis in idem e em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando corroborada por prova testemunhal judicializada. 2. Os depoimentos de policiais que presenciam os reflexos imediatos da infração constituem prova idônea para amparar decreto condenatório. 3. O crime de ameaça se consuma com a intimidação apta a incutir temor na vítima, sendo prescindível resultado naturalístico. 4. Configura o crime de resistência a oposição violenta a ato legal praticado por agentes públicos, inclusive com emprego de objeto perfurocortante. 5. A embriaguez voluntária, a futilidade do motivo e a prática do delito na presença de filho menor constituem fundamentos concretos idôneos para a exasperação da pena-base”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41; arts. 59, 69, 147 e 329 do Código Penal; arts. 155 e 386, VI e VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 3.121.494, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, DJEN de 13/04/2026; STJ, AgRg no REsp n. 2.238.474/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 4/3/2026; STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 15/02/2022, T5 - Quinta Turma; STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ALBINO DOS SANTOS BARROS
visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que o condenou pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 da Lei das Contravenções Penais) e dos crimes de
ameaça
(art. 147 do CP)
e resistência
(art. 329 do CP), todos em concurso material, à pena de
01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples
e
06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
(Id. 357268926).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato e aos crimes de ameaça e resistência, por suposta insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, com a consequente redução da pena-base ao patamar mínimo legal (Id. 357268939)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 357268941).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 360964357).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1o Fato:

No dia 11 de setembro de 2022, por volta das 06h00min, na residência particular situada na Avenida Goiás, s/n, bairro Jardim Imperial, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Albino dos Santos Barros,
com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, agindo com dolo, perpetrou vias de fato contra sua convivente
F. A. P.,
conforme Boletim de Ocorrência (ID 101674498 – Pág.03/05) e Termos de Declarações (ID 101674498 – Pág.11/16).

2o Fato:

No mesmo dia e horário acima descritos,
Albino dos Santos Barros
ameaçou sua convivente
F. A. P.
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência (ID 101674498 – Pág.03/05) e Termos de Declarações (ID 101674498 – Pág.11/16).

3o Fato:

Na mesma data e local dos fatos, o denunciado
Albino dos Santos Barros
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo, de acordo com os depoimentos e demais elementos contidos no inquérito policial.

Histórico dos Fatos:

Exsurge dos autos que Albino dos Santos Barros e a vítima
F. A. P.
estavam convivendo há aproximadamente 11 (onze) anos, cujo relacionamento sempre foi marcado pela instabilidade e agressividade do implicado.

Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado, após pernoitar fora de casa, aportou na residência do casal, extremamente alterado, dizendo que terminaria o relacionamento e sairia do local.

Por essa razão, a vítima abriu a porta da residência, ocasião em que Albino começou a organizar seus pertences até que, de forma inesperada, passou a agredir
F. A. P.
, apertando o pescoço dela contra a parede, proferindo diversos xingamentos, seguidos de tapas no rosto.

Na sequência, o denunciado jogou a vítima na cama e continuou a apertar o pescoço dela, proferindo ameaças de morte, dizendo que
F. A. P. “pagaria pelo que havia feito com ele”.

A vítima, então, conseguiu escapar das agressões de Albino, fugindo para fora da residência, oportunidade que acionou a Polícia Militar. Em seguida, a guarnição policial compareceu ao local, onde os policiais tentaram autuar o denunciado.

Nesse momento, o imputado resistiu à prisão com violência contra os agentes da lei, utilizando-se de uma tesoura para desferir estocadas a esmo, na tentativa de frustrar a ação policial.

Entretanto, os policiais conseguiram cessar as agressões praticadas pelo indiciado, logrando êxito em contê-lo e conduzi-lo à Delegacia de Polícia Civil. (...) (Id. 357268886).

Após o regular trâmite do processo, o magistrado prolatou sentença impondo ao apelante a pena definitiva de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples e 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A condenação decorre da prática da contravenção penal capitulada no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato) e dos delitos previstos no artigo 147 (ameaça) e no artigo 329 (resistência), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Irresignada com o decreto condenatório, a defesa aviou o presente apelo.

Assentada essa premissa fática, passo à análise jurídica dos pedidos defensivos.

1. Do pleito absolutório: artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato) e artigo 147 do Código Penal (ameaça):

A defesa pugna pela absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e ao crime de ameaça (art. 147 do CP), amparando-se na tese de insuficiência probatória e na invocação do
in dubio pro reo
.

Argumenta, em síntese, que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, com ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo e os depoimentos dos policiais militares consistiriam em mero testemunho indireto (
hearsay testimony
).

O apelante, por sua vez, sustenta em seu interrogatório que a discussão se limitou ao fato de a vítima ter pegado a chave de sua motocicleta enquanto ele amarrava sua mala para ir embora, negando peremptoriamente qualquer agressão ou ameaça.

Com a devida vênia à combativa defesa, a tese absolutória não encontra ressonância no robusto acervo fático-probatório construído nos autos, revelando-se imperiosa a manutenção do édito condenatório.

A materialidade e a autoria delitivas emergem de forma cristalina nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 357268399), do Boletim de Ocorrência (Id. 357268850), do Termo de Apreensão (Id. 357268850), Termo de Representação Criminal (Id. 357268858), e, sobretudo, em razão da convergência entre as declarações extrajudiciais da ofendida e a prova oral judicializada.

Em detida análise da dinâmica dos fatos, extrai-se que a versão da ofendida
F. A. P.
, colhida no calor dos acontecimentos perante a autoridade policial, é minuciosa e coerente. A vítima narrou que o apelante, com quem convivia há aproximadamente 11 (onze) anos, passou a noite fora de casa e retornou embriagado por volta das 05h00 da manhã. Esclareceu que após abrir a porta para que ele retirasse seus pertences, o réu pegou uma mala, mas logo em seguida exigiu o aparelho de som. Ao abrir a porta novamente, foi surpreendida por um ataque violento: o apelante a enforcou, prensou-a contra a parede, desferiu tapas em seu rosto - causando-lhe sangramento e escoriação na região do nariz e lábios - e a jogou sobre a cama. Nesse mesmo contexto de extrema violência física e psicológica, o réu ameaçou-a veladamente de morte, afirmando que ela
iria pagar pelo que havia feito a ele
.

É cediço que em infrações penais cometidas no nefasto cenário da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial e insubstituível relevância probatória, mormente porque tais delitos são cometidos, via de regra, na clandestinidade do lar, longe dos olhos de testemunhas oculares.

A alegação defensiva de ofensa ao art. 155 do CPP cai por terra quando se constata que a versão extrajudicial da ofendida foi integralmente corroborada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os depoimentos prestados pelos policiais Cesar Sales e Jerffeson Wilson Gonçalves da Silva não se consubstanciam em mero "ouvir dizer" (
hearsay testimony
). Os agentes públicos não apenas reproduziram a narrativa da vítima, mas constataram
com os próprios olhos (de visu)
e de imediato os reflexos físicos e psicológicos da agressão recém-praticada.

Em juízo, o policial
JEFFERSON WILSON GONÇALVES DA SILVA
foi taxativo ao asseverar que:

Ao aproximar com a viatura, a gente já via uma mulher sentada no chão. Eu até comentei com o senhor, falei, pode ser que seja ela, né? Vamos lá. Era cedo, nem lembro o horário, era amanhecer no dia, era cedo, né? Aí, ao aproximar, ela levantou, veio conversar com a gente, ela estava sangrando, o rosto, o nariz estava sangrando, inclusive. Aí, daí ela falou, meu marido, ele passou a noite inteira fora, chegou agora cedo em casa, eu pedi onde que ele estava, ele estava, enfim, bêbado, bravo, me agrediu novamente, não é a primeira vez que ele faz isso, nem a segunda, nem a terceira, ela falou. Só que hoje eu tomei coragem de ligar pra vocês, a gente perguntou, ele está onde? Ela falou, ele está aí, ele está bravo, enfim, ela falou. Daí o sargento chamou ele pra fora, né? Pra conversar. (...) Então, assim, em contato com a esposa dele, né? Que falou que não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que foi agredida, né? Que chegou já com o dia amanhecido em casa, né? Agrediu novamente. Dessa vez, ela falou que várias vezes ele deu tapa na cara dela, que tinha enforcado ela. Ela estava com o nariz sangrando, né? (...) (Id. 357268919).

No mesmo sentido foram as declarações do policial
CESAR SALES
, prestadas sob o crivo do contraditório:

Chegamos no local lá, encontramos uma senhora lá que passou a relatar que já teria problema com o seu convivente lá, que em data anterior, o mesmo já teria tido problema de agressão, parece que tinha trancado ela mesma na residência, e nessa data aí, o mesmo voltou a fazer o mesmo aí, ela tem saído para trabalhar, voltou, aí aconteceu nova discussão e gerou toda essa situação de agressão e de cárcere aí. Aí alguém ligou lá, nós fomos acionados, aí encontramos as partes, ela relatou, até que parece que teria quebrado um celular dela, uma coisa assim, aí pegamos todas as partes e conduzimos para a delegacia. (...) (Id. 357268910).

A constatação do estado da vítima, visualizado pelos agentes estatais, dotados de fé pública, logo após a prática delituosa, confere lastro probatório insofismável à versão inquisitorial de F. A. P., não se tratando de condenação baseada exclusivamente em inquérito policial (vedada pelo art. 155 do CPP), mas de um robusto acervo probatório em que a palavra extrajudicial da vítima foi plenamente ratificada pela prova testemunhal judicializada que atestou, de imediato, as consequências físicas e o contexto de terror vivenciado.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024), exegese consubstanciada também pelo
Enunciado n. 8
, da TCCR/TJMT.

No que tange estritamente à
contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP)
, cumpre repisar que o ilícito se perfectibiliza com atos de agressividade que não deixam vestígios ou que não geram dano considerável à integridade física da vítima, sendo absolutamente prescindível a realização de exame de corpo de delito para a sua comprovação. A prova testemunhal e o relato da vítima atestando os tapas e os apertões no pescoço são plenos para a subsunção do fato à norma.

Importa assentar, ainda, que a contravenção prevista no artigo 21 da LCP não se confunde com o delito de lesão corporal, porquanto tutela hipóteses de agressão física destituídas de resultado lesivo juridicamente relevante ou de vestígios indispensáveis à comprovação pericial. Justamente por isso, não se pode transpor, de forma automática, para a espécie, a exigência probatória própria de infrações materiais que reclamam demonstração técnica da ofensa à integridade corporal.

Na hipótese vertente a narrativa firme da ofendida, corroborada pelos depoimentos judicializados dos policiais militares que visualizaram, logo após os fatos, sangramento no rosto e o estado de abalo da vítima, revela-se plenamente suficiente para demonstrar a ocorrência das vias de fato, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

De igual sorte, no tocante ao
crime de ameaça (art. 147 do CP)
, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que se trata de delito de natureza formal, que se consuma no exato instante em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, incutindo-lhe fundado temor. É prescindível que o agente atue com ânimo calmo e refletido, bastando a intimidação. No caso em tela, o pavor suportado pela ofendida revelou-se inquestionável, materializado pela sua fuga da residência, pelo imediato acionamento da Polícia Militar via 190 e pela expressa solicitação de medidas protetivas de urgência.

A idoneidade intimidativa da conduta, na espécie, emerge não apenas do teor da ameaça proferida, mas, sobretudo, do contexto concreto em que foi externada.

Após passar a noite fora de casa o apelante retornou ao lar embriagado, investiu fisicamente contra a ofendida, enforcando-a, prensando-a contra a parede, desferindo-lhe tapas no rosto e jogando-a sobre a cama, ocasião em que afirmou que ela
iria pagar pelo que havia feito com ele
. Tal enunciação, longe de constituir frase inconsequente ou mero destempero verbal, foi lançada em cenário de agressão física atual, grave e verossímil, circunstância que lhe conferiu inequívoca aptidão para abalar a liberdade psíquica da vítima.

A reação imediata da ofendida - que conseguiu escapar, fugiu para fora da residência e acionou a Polícia Militar - revela, de forma objetiva, que a promessa de mal injusto e grave foi concretamente capaz de incutir temor sério e real, restando, assim, plenamente configurado o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Sobre a temática, esta Corte tem reiteradamente rechaçado o pleito absolutório em hipóteses idênticas, conforme se extrai do seguinte precedente:

O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, mas para sua tipificação “é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado). (...) (TJMT, N.U 1021734-75.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 14/04/2026).

Destarte, a negativa de autoria sustentada pelo apelante encontra-se isolada e totalmente dissociada da realidade fática demonstrada nos autos.

A harmoniosa conjugação entre a narrativa circunstanciada da vítima e a prova oral colhida sob a garantia do contraditório judicial forma um juízo de certeza inabalável, tornando inafastável a mantença da condenação pelos crimes de vias de fato e ameaça, não havendo espaço para a aplicação do invocado preceito
in dubio pro reo
.

2. Do pleito absolutório: art. 329, do CP (resistência):

A defesa busca, com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, a absolvição do apelante quanto ao crime de resistência (art. 329 do CP), invocando o princípio
in dubio pro reo
e a tese de legítima defesa.

Argumenta que a ação do réu teria sido mero reflexo instintivo a uma abordagem policial truculenta, na qual ele teria sofrido uma "gravata". Aduz, ainda, que o apelante portava a tesoura apreendida apenas para amarrar uma bagagem em sua motocicleta, apontando supostas contradições nos depoimentos dos militares, a ausência de um "Auto de Resistência" formal e o fato de a vítima não ter mencionado a insurreição contra a guarnição.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

O núcleo do tipo penal do artigo 329 do Código Penal perfectibiliza-se com a oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. A dinâmica delitiva que atrai a subsunção do fato à norma restou fartamente descrita pelos policiais militares Cesar Sales e Jefferson Wilson Gonçalves da Silva.

O policial
JEFFERSON WILSON GONÇALVES DA SILVA
, ao ser ouvido em juízo, declarou:

O sargento mandou ele colocar a mão na cabeça pra gente fazer a busca, né? E daí ele se recusou, ele partiu pra cima do sargento, tentou dar um soco no sargento, aí eu corri, consegui pegar ele, dei meio que um mata-leão, assim, segurando a viatura, aí ele colocou a mão no bolso e tirou uma tesoura. Ele estava dando estocadas com a tesoura, por sorte, estava passando entre as minhas pernas, que eu estava segurando o pescoço dele com uma mão e com a outra mão segurando o braço dele, né? Por pouco não estava pegando na minha coxa, né? Estava passando entre as pernas a tesoura. Quando eu vi que ele estava armado, eu empurrei ele pra frente, e daí o sargento veio também. Ele tentou dar o soco, o sargento meio que caiu no chão lá. Foi na hora que eu peguei no pescoço dele. Aí, quando eu vi que ele estava com a tesoura dando estocada na minha perna, que eu vi que ele estava armado, eu empurrei ele pra frente, o sargento já veio também. Daí nós dois conseguimos fazer a imobilização e algemar ele. E, enfim, colocamos a viatura. (...) (Id. 357268919).

A alegação defensiva de que o réu segurava a tesoura pacificamente, apenas para amarrar uma corda na mala da motocicleta, esbarra de frente na flagrante comprovação testemunhal de que o instrumento foi sacado do bolso e empunhado como arma contra os agentes de segurança.

A reação do apelante transcendeu, em muito, qualquer instinto de autodefesa ou "resistência passiva". O que a defesa tenta rotular como "gravata" ou excesso de força policial foi, na realidade, a utilização do uso moderado e estritamente necessário da força para conter um indivíduo embriagado, agressivo e armado, que acabara de atentar contra a vida dos agentes do Estado.

Ademais, eventuais e periféricas divergências nos relatos dos milicianos acerca da exata cronologia da contenção física são naturais e inerentes a ocorrências de alta tensão, não invalidando o núcleo probatório, que converge de forma insofismável para atestar a violência ativa e dolosa empregada pelo réu.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que depoimentos de policiais, no exercício regular de suas funções, gozam de fé pública e presunção de veracidade, constituindo meio idôneo para embasar o édito condenatório quando coerentes com o contexto fático, como ocorre na espécie.

A ausência de lavratura de um documento administrativo (Auto de Resistência) não possui o condão de apagar a realidade fática delineada pela robusta prova oral judicializada. Tampouco socorre o réu o fato de a vítima não ter relatado minuciosamente a resistência, visto que ela, instantes antes, lograra fugir para a rua aterrorizada pelas agressões domésticas sofridas e, compreensivelmente, não estava focada no subsequente embate físico do agressor com a guarnição militar.

Desta feita, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas sob o crivo do contraditório, e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que justifique o ataque perpetrado contra a guarnição policial, a manutenção da condenação nas iras do artigo 329,
caput
, do Código Penal, revela-se técnica e impositiva.

3. Da revisão da dosimetria:

Subsidiariamente, a defesa requer a revaloração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo decote das vetoriais negativadas na primeira fase da dosimetria. Pleiteia, especificamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade (em relação a todos os delitos), dos motivos do crime (para o delito de ameaça) e das circunstâncias do crime (para os delitos de vias de fato e ameaça).

Procedendo ao reexame rigoroso do critério trifásico adotado pelo d. Juízo
a quo
, constato que a individualização da pena não carece de qualquer reparo, tendo sido fixada de forma irrepreensível, proporcional e com esteio em dados concretos extraídos dos autos.

No que tange à
culpabilidade
dos delitos de vias de fato (art. 21, LCP) e ameaça (art. 147, CP), o magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base sob o escorreito fundamento de que o apelante cometeu as infrações em estado de embriaguez.

O estado de embriaguez voluntária, inserido no sombrio contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, desborda da normalidade do tipo penal e revela acentuado grau de reprovabilidade da conduta. O réu, ciente de que o consumo de álcool potencializa sua agressividade, optou por embriagar-se, retornando ao lar nas primeiras horas da manhã para subjugar sua companheira.

Tal circunstância justifica plenamente a exasperação imposta, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

A jurisprudência do STJ reconhece que a embriaguez voluntária pode ser considerada como circunstância judicial apta a agravar a pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta do agente, que deliberadamente se colocou em situação de redução da capacidade de autocontrole antes de praticar o delito. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.238.474/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

Ainda no tocante aos crimes de vias de fato e ameaça, a defesa sustenta a inidoneidade da valoração negativa dos
motivos do crime
, sob a tese de que a prévia "discussão conjugal" seria elemento inerente ao tipo penal de ameaça, consubstanciando indevido
bis in idem
.

A argumentação defensiva, todavia, não prospera.

O desvalor aplicado não decorreu de uma simples discussão, mas da futilidade extrema e da absoluta desproporcionalidade que pautou a conduta do agente.

Consta do acervo probatório que a fúria do apelante foi desencadeada por questiúnculas banais: após passar a noite fora de casa e retornar às 05h00 da manhã, o réu enfureceu-se pelo simples fato de a vítima interpelá-lo e, supostamente, segurar a chave de sua motocicleta enquanto ele arrumava seus pertences. Em resposta a essa desavença de somenos importância, o réu partiu para o ataque físico, esganando-a e proferindo graves ameaças de morte.

É jurisprudência pacífica nas Cortes Superiores que a motivação fútil, pautada em reação desarrazoada, autoriza a elevação da pena-base. Vejamos:

A alegação defensiva de que tal motivação seria inerente aos crimes de violência doméstica, configurando
bis in idem
, não se sustenta. O fato de o crime ocorrer em um contexto de violência de gênero não impede que a motivação específica, quando demonstrar especial grau de egoísmo, possessividade ou futilidade, seja valorada negativamente para majorar a pena-base, como ocorreu no caso. (...) (STJ, AREsp n. 3.121.494, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 13/04/2026).

Em relação às
circunstâncias do crime
para os mesmos delitos, a defesa aduz violação ao artigo 155 do CPP, argumentando que a prática delitiva na presença do filho do casal (uma criança de 9 anos de idade) baseou-se exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva, não tendo sido ratificadas em Juízo

É consabido que a regra do art. 155 do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em provas extrajudiciais, mas não obsta que tais elementos – produzidos no calor dos fatos – sejam utilizados na primeira fase da dosimetria para aferir a gravidade concreta da ação, desde que o decreto condenatório como um todo esteja escorado em provas judicializadas.

A declaração minuciosa da ofendida na Delegacia narrou, de forma inconteste, que seu filho presenciou o cenário de agressão e pânico. A exposição de uma criança a um espetáculo de violência doméstica praticado pelo próprio pai contra a mãe denota insensibilidade ímpar e gera traumas nefastos, circunstância que exige resposta estatal mais severa na fixação da pena-base, em estrita observância à jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Por derradeiro, no tocante ao crime de
resistência
(art. 329, CP), a vetorial da
culpabilidade
foi acertadamente valorada de forma negativa diante da intensidade do dolo e do emprego de violência incomum. O apelante não se limitou a uma resistência física simples (empurrões ou desvencilhamentos); ele ostentava um objeto perfurocortante – uma tesoura de cor vermelha – com o qual desferiu deliberadas "estocadas" em direção à integridade física dos policiais militares, obrigando-os ao uso de grande esforço e técnicas de imobilização.

A utilização de tal instrumento eleva sobremaneira o perigo da conduta e atesta uma periculosidade exacerbada, justificando a imposição de reprimenda acima do patamar mínimo.

Desta feita, denota-se que o magistrado singular sopesou as diretrizes do artigo 59 do Código Penal de maneira razoável, fundamentada em peculiaridades concretas do caso em análise, não havendo qualquer mácula na exasperação promovida na pena basilar, tampouco erro na aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP) ou na fixação do regime inicial aberto, devendo a r. sentença permanecer incólume.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Albino dos Santos Barros,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026